Tribunal: TJPA
Processo: 0832957-92.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10352 - Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832957-92.2021.8.14.0301

APELANTE: MANOEL NEVES DE CAMPOS

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SUBTENENTE RECEBENDO SOLDO COMO 2º TENENTE - SOLDO CORRIGIDO E DE ACORDO COM O QUE PREVÊ A LEI 7.807/14 - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA LRF. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS INAPLICÁVEIS POR EXCEÇÃO PREVISTA NO TEXTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTE DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. À UNANIMIDADE.

1-O Apelante sustenta que foi transferido para a reserva remunerada em 02 de janeiro de 2008, de acordo com a Portaria de Reserva nº 0420, de 02 de janeiro de 2008 (Num. 7000248 - Pág. 4), na graduação de Subtenente e recebendo o soldo de 2º Tenente, por contar com mais de 30 (trinta) anos de tempo de serviço, contudo, somente a partir de novembro de 2020 passou a receber o soldo corrigido e de acordo com o que prevê a Lei 7.807/14, assim requer o retroativo a que tem direito desde o ano de 2016.

2-Dos autos, vê-se que os comprovantes de pagamentos de proventos confirmam o aduzido pelo Apelante, pois se observa que, a partir de janeiro de 2016, o soldo foi pago com base em valor não reajustado de R$-1.558,60 (mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos) (Num. 7000252 - Pág. 1/27), devido no ano de 2015; e que assim se deu até abril de 2018 (Num. 7000252 - Pág. 28), quando o soldo, segundo previsão legal, deveria ser reajustado, em 2016, para o valor de R$-1.781,25; em 2017, para R$-2.003,91; e em 2018, para R$-2.226,56.

3-Desse modo, restou demonstrado nos autos o descumprimento da previsão legal pelo IGEPREV/Apelado, violando o direito do Apelante a perceber o reajuste do soldo com base nas atualizações dos anos de 2016 até outubro de 2020, segundo os parâmetros previstos na Lei Estadual nº 7.807/2014.

4-Ademais, no que tange à alegação do Apelado da inexistência de disponibilidade orçamentária e financeira para conceder o reajuste de soldo e em observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, entende-se que este argumento não pode se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, que constitui garantia individual positivada pelo legislador constituinte, demonstrando o caráter prioritário do tratamento devido pelo Poder Público a seus servidores. Precedentes.

5-
Apelação conhecida e provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0832957-92.2021.8.14.0301) interposta por MANOEL NEVES DE CAMPOS (Num. 7000474 - Pág. 1/5) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém/PA (Num. 7000473 - Pág. 1/8), nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA C/C COM PEDIDO DE TUTELA (Num. 7000247 - Pág. 1/6), ajuizada pelo ora Apelante em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, que julgou totalmente improcedente os pedidos dos autor/apelante.

Sustenta o apelante que é Militar na graduação de Subtenente, recebendo o soldo de 2º Tenente, bem como que não está sendo solicitado a isonomia do reajuste salarial de carreiras dos Praças, mas sim, que seja cumprido o que determina a Lei nº 7.807/14.

Aduz que a Lei nº 5.251, de 31 de julho de 1985, garante aos Subtenentes, que contabilizarem mais de 30 (trinta) anos de tempo de serviço na ativa, perceber na inatividade os proventos calculados sobre o posto de 2º Tenente, como é o seu caso.

Por fim, pede a reforma da sentença para assegurar ao Apelante plenamente os pedidos formulados na exordial.

O IGEPREV apresentou contrarrazões (Num. 7000478 - Pág. 1/12), sustentando a aplicação sistêmica das normas de remuneração do serviço público nos moldes dos artigos 37, X, e 169, §1º, da CF/88. Aduz pela aplicação das Súmulas 37 e 51 do STF e alega ausência de disponibilidade orçamentária e financeira para conceder o reajuste de soldo, tendo expressa ressalva no art. 3º da Lei Estadual nº 7.807/2014, quanto à observação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, requer que seja negado provimento ao recurso.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, conforme decisão de Num. 7005399 - Pág. 1.

Parecer do Ministério Público do Estado do Pará de Num. 7989802 - Pág. 01/10, pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O Apelante sustenta que foi transferido para a reserva remunerada em 02 de janeiro de 2008, de acordo com a Portaria de Reserva nº 0420, de 02 de janeiro de 2008 (Num. 7000248 - Pág. 4), na graduação de Subtenente e recebendo o soldo de 2º Tenente, por contar com mais de 30 (trinta) anos de tempo de serviço, contudo, somente a partir de novembro de 2020 passou a receber o soldo corrigido e de acordo com o que prevê a Lei 7.807/14, assim requer o retroativo a que tem direito desde o ano de 2016.

Do contido nos autos, vê-se que os comprovantes de pagamentos de proventos confirmam o aduzido pelo Apelante, pois se observa que, a partir de janeiro de 2016, o soldo foi pago com base em valor não reajustado de R$-1.558,60 (mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos) (Num. 7000252 - Pág. 1/27), devido no ano de 2015; e que assim se deu até abril de 2018 (Num. 7000252 - Pág. 28), quando o soldo, segundo previsão legal, deveria ser reajustado, em 2016, para o valor de R$-1.781,25; em 2017, para R$-2.003,91; e em 2018, para R$-2.226,56.

Desse modo, restou demonstrado nos autos o descumprimento da previsão legal pelo IGEPREV/Apelado, violando o direito do Apelante a perceber o reajuste do soldo com base nas atualizações dos anos de 2016 até outubro de 2020, segundo os parâmetros previstos na Lei Estadual nº 7.807/2014.

Ademais, no que tange à alegação do Apelado da inexistência de disponibilidade orçamentária e financeira para conceder o reajuste de soldo e em observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, entende-se que este argumento não pode se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, que constitui garantia individual positivada pelo legislador constituinte, demonstrando o caráter prioritário do tratamento devido pelo Poder Público a seus servidores.

Acerca do tema, este TJPA já se manifestou através de seus julgados no sentido de que o argumento de respeito aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000, não é oponível para o descumprimento do reajuste anual fixado em lei. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIDA. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO DEFINITIVA DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E PEDIDO DE INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NA LIDE. REJEITADA. MÉRITO. SOLDO MILITAR. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA LRF. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS INAPLICÁVEIS POR EXCEÇÃO PREVISTA NO TEXTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTE DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SITUAÇÃO DIVERSA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. VALORES DEVIDOS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA OBSERVADA A PRESCRIÇÃO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO (ART. 85, §4º, CPC/15). FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.À UNANIMIDADE. (...) Depreende-se do art. 37, inciso X, da CF/88, que resta assegurada constitucionalmente a revisão salarial anual dos servidores públicos, ficando a cargo do Poder Executivo correspondente a edição de lei complementar estabelecendo as datas, índices e demais questões afetas aos reajustes, consubstanciando-se, no caso presente, na Lei Estadual nº 7.807/2014, que fundamenta a pretensão do Apelante. 10- A alegação de supostas dificuldades financeiras e de necessidade de respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, que constitui garantia individual positivada pelo legislador constituinte, demonstrando o caráter prioritário do tratamento devido pelo Poder Público a seus servidores. Com efeito, não prosperarem os argumentos do apelado, uma vez que a medida busca preservar a necessária correção real da remuneração, em sentido lato. Precedente do STJ e desta Corte. (...) 18- Apelação conhecida e parcialmente provida, para anular a sentença e, em razão da aplicação da Teoria da Causa Madura, julgo procedente a ação com resolução de mérito. À unanimidade. (3597983, 3597983, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-24, Publicado em 2020-09-15)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos da manifestação ministerial.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém/PA.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2023